Tribunal: TCU
Processo: 017.773/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Relatório de Acompanhamento das medidas emergenciais adotadas para assistência e socorro aos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes (Auxílio Reconstrução e Auxílio a Trabalhadores Formais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de acompanhamento, no âmbito do Programa Recupera Rio Grande do Sul, da implementação e operacionalização de medidas de apoio financeiro a famílias desalojadas ou desabrigadas e a empresas e trabalhadores afetados em municípios no estado do Rio Grande do Sul pelo evento climático ocorrido em abril e maio de 2024, que resultou em inúmeros danos humanos, materiais, ambientais e sociais (Auxílio Reconstrução e Auxílio a Trabalhadores Formais), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) que, no prazo de 60 dias, avalie os requerimentos pendentes de análise e reprocessamento, corrigindo inconsistências relacionadas a erros cadastrais na validação dos locais de residência, na composição das famílias e na identificação das áreas afetadas por imagens de satélite, visando fortalecer o princípio da governança, com maior transparência e eficiência na gestão pública, em observância ao Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020) e ao art. 4o, inciso I, do Decreto 9.203/2017, e encaminhe o resultado ao TCU; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) que, ao estruturar futuros auxílios emergenciais em moldes semelhantes, adote medidas que aprimorem a governança e a execução das políticas, em especial: 9.2.1. implemente protocolo padrão para a avaliação da elegibilidade, assegurando critérios claros e uniformemente aplicáveis em todos os lotes de análise, bem como prazos consistentes para o processamento das solicitações, promovendo tratamento equitativo e previsível aos beneficiários, em alinhamento ao Mecanismo Controle do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); 9.2.2. fortaleça o compartilhamento e a validação dos dados entre os entes federativos, assegurando aos municípios o acesso tempestivo a todas as informações necessárias para a adequada tomada de decisões, como a poligonal das áreas afetadas, e a possibilidade de correção de inconsistências por meio de protocolos de validação local e da criação de módulo de recurso para apresentação de documentação adicional, promovendo maior transparência e correção de falhas, em conformidade com o art. 4o do Decreto no 10.692/2021 e o Mecanismo Liderança do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); 9.2.3. fomente a coordenação intergovernamental por meio da criação de comitês ou grupos de trabalho, promovendo a integração entre os órgãos envolvidos e otimizando o fluxo de informações, com a adoção de protocolos de comunicação direta entre municípios e governo federal, complementados por treinamentos e revisões periódicas para aperfeiçoar a gestão de dados, em consonância com o Mecanismo Liderança do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); e 9.2.4. aprimore os canais de comunicação com o cidadão, simplificando a linguagem nas mensagens oficiais, especialmente nas comunicações de recusa, e disponibilizando formas alternativas de atendimento, como serviços presenciais e por telefone; permita, ainda, que os municípios personalizem mensagens padrão conforme as realidades locais, em alinhamento com o Mecanismo Controle do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); 9.3. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que, ao estruturar futuros auxílios emergenciais em moldes semelhantes, avalie: 9.3.1. a adoção de regras mais flexíveis de proteção ao emprego, a exemplo da possibilidade de adesão parcial ao programa de manutenção de empregos, ajustando o número de postos preservados conforme a capacidade operacional das empresas após o evento climático, com o objetivo de ampliar o alcance social e atender às necessidades de empregadores e trabalhadores, em conformidade com o Mecanismo Controle do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); 9.3.2. a possibilidade de implementar uma abordagem híbrida para a delimitação das áreas afetadas, combinando o uso de tecnologias de sensoriamento remoto (como imagens de satélite) com verificações em campo, a fim de aprimorar a precisão na identificação das áreas impactadas e garantir maior equidade no acesso ao benefício, em alinhamento ao Mecanismo Estratégia do Referencial Básico de Governança do TCU (3a ed., 2020); 9.4. dar conhecimento deste Acórdão, bem como do Voto e Relatório que o fundamentam, inclusive do Relatório da Unidade Técnica: 9.4.1. ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); 9.4.2. ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 9.4.3. à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); e 9.4.4. às seguintes Prefeituras do estado do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e São Lourenço do Sul; 9.5. determinar à AudBenefícios que monitore as determinações e recomendações ora expedidas; 9.6. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 008.848/2024-6 , no qual foi determinada a autuação deste acompanhamento.